Tribunal: TJSP
Processo: 1001048-22.2024.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, ESPONDILODISCOARTROSE LOMBAR, ABAULAMENTO DISCAL DIFUSO, DEGENERAÇÃO DE DISCO INTERVERTEBRAL – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NA JUSTIÇA FEDERAL – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – CABIMENTO – COISA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, ESPONDILODISCOARTROSE LOMBAR, ABAULAMENTO DISCAL DIFUSO, DEGENERAÇÃO DE DISCO INTERVERTEBRAL – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NA JUSTIÇA FEDERAL – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – CABIMENTO – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – FATO NOVO CONSISTENTE NO AGRAVAMENTO DA DOENÇA – CAUSA DE PEDIR DISTINTA – EXAME MÉDICO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso da autora provido.